Tribunal: TJMT
Processo: 1006681-54.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006681-54.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1006681-54.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MARISA CAMARGO PUPIN
AGRAVADO: CICARELLI - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, ALEXANDRE N. FERRAZ, CICARELLI & PASSOLD ADVOGADOS ASSOCIADOS
LIMINAR
Recurso de agravo de Instrumento interposto por Marisa Camargo Pupin, contra decisão que no Cumprimento de Sentença no 0056988-13.2015.8.11.0041, em trâmite perante a 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, movido por ALEXANDRE N. FERRAZ, CICARELLI & PASSOLD ADVOGADOS ASSOCIADOS, indeferiu o pedido de impenhorabilidade do bem de família, ao entendimento de que se trata de matéria devidamente analisada e rejeitada, o que torna preclusa a discussão.
Explica que se trata de Cumprimento de Sentença de Honorários Sucumbenciais proposta pelos patronos do Banco John Deere S.A., oriunda de Execução de Título Extrajudicial que patrocinaram em face da Agravante que lhes gerou o direito de receber o valor de R$ 192.844,66.
Diz que como não pagou o débito, os Agravados informaram que, diante do fato de a devedora ser proprietária de mais de um bem imóvel que estaria registrado em copropriedade, esses não seriam objeto de penhora com a finalidade de satisfazer a demanda.
Anota que pedidos de reconsideração e uma exceção de pré-executividade foram protocolados que ensejaram o indeferimento dos pedidos com idênticos fundamentos na origem que, por fim, culminou na interposição do Agravo de Instrumento 1026402-26.2020.8.11.0000, cujo recurso em sede liminar suspendeu os atos expropriatórios liminarmente e, no mérito, provido para determinar que a Magistrada singular se manifestasse, de forma fundamentada, acerca da eventual impenhorabilidade sobre o imóvel constritado, objeto da Matrícula no 26.871, registrado no Cartório do 7o Ofício da Capital.
Assegura que apesar da determinação expressa contida no acórdão, nova decisão do juízo singular, proferida em 13-4-2021, utilizou os mesmos argumentos de outrora, para indeferir a impenhorabilidade do bem imóvel.
Reclama que “a magistrada, a um só tempo, além de se recusar a decidir em consonância com a decisão exarada pelo c. TJMT, deixando clara a sua vontade de não seguir os comandos do órgão superior, também viola, outra vez, o dever de fundamentação presente no espírito de todo o novo Código de Processo Civil” (sic).
Diz que novamente o pedido deixou de ser enfrentado ao entendimento de que o questionamento sobre penhora do bem fora analisado anteriormente, em repetição dos argumentos já utilizados sem qualquer fundamentação inovadora, razão pela qual manteria os fundamentos da decisão do Id 35805544, em desarmonia com o que fora determinado no acórdão recorrido.
Reclama que a Magistrada se furta em analisar as provas colacionadas aos autos, razão pela qual postula que essa própria Corte declare, em definitivo, o bem como sendo bem de família.
Ressalta que a decisão recorrida viola as provas juntadas e reconhecidas inclusive pelo Poder Judiciário do Estado de São Paulo acerca da impenhorabilidade do bem e a matrícula do imóvel.
Neste mesmo sentido, salienta que recentemente (março de 2021), em outro processo de execução 1122978-31.2015.8.26.0100 no Estado de SP, outro juízo igualmente entendeu por bem considerar o bem da Executada como sendo de família.
Assim, destaca que apesar de todas as decisões seguirem no mesmo sentido, em que reconhecem o bem onde a Agravante reside como de família, o juízo de 1o grau em Mato Grosso se limitou a não reconhecer o bem como sendo bem de família, sem explicar o porquê de sua reiterada negativa.
Assegura que as provas, especialmente, certidões cartorárias datadas de 15/06/2020, declaração do imposto de renda, contas de condomínio, energia, internet e gás, declaração do síndico e as duas decisões do Juízo Paulista, são suficientemente claras no sentido de que o bem em questão, serve para a moradia da exequente e de seus dois filhos menores, há pelo menos dez anos.
Em sede liminar, pede a suspensão de quaisquer atos expropriatórios sobre o imóvel objeto da Matrícula no 26.871, registrado no Cartório do 7o Ofício da Capital e, no mérito, o provimento ao recurso, a fim de que se reconheça o caráter impenhorável do imóvel em questão, que é a todo título um bem de família.
É o necessário relato.
Decido.
Busca a agravante executada Marisa Camargo Pupin a suspensão de eventuais atos expropriatórios sobre o imóvel objeto da Matrícula no 26.871, registrado no Cartório do 7o Ofício da Capital, ao fundamento de que constitui bem de família, o qual lhe serve de moradia há mais de dez anos.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Sabe-se que a legislação confere proteção constitucional ao bem considerado de família.
No caso em exame, muito embora o acórdão proferido no RAI n° 1026402-26.2020 tenha provido o recurso da executada, ora agravante, para que o Juízo singular decidisse de forma fundamentada acerca da eventual impenhorabilidade do bem objeto da matrícula no 26.871, o que se observa desta nova decisão, agora recorrida, é que, por mais que tenha externado os motivos pelos quais entendeu pelo indeferimento do pedido, a bem da verdade, com relação aos documentos que dão fundamento ao pedido da recorrente que, em tese, legitimam a proteção especial conferida pelo legislador, a i. Magistrada Singular nada disse.
Com efeito, observa-se da decisão impugnada a ausência de análise sobre os documentos que lastreiam o pedido de impenhorabilidade formulado pela executada, notadamente acerca da cópia da declaração do imposto de renda (ID 84201467), declaração do síndico do condomínio (ID 84201474), comprovante da conta de gás, energia elétrica e taxa condominial, todas em nome da recorrente (ID 84201486 a 84201488).
Sobreleva ressaltar, ainda, a existência de outras duas decisões proferidas pelo Juízo Paulista, em demandas de natureza semelhante, em que fora reconhecida a impenhorabilidade do bem objeto de penhora no presente cumprimento de sentença, justamente por se tratar de bem de família (ID 84201471 e 84201472).
Diante deste contexto, mostra-se razoável a suspensão dos efeitos de eventuais atos expropriatórios na origem, pelo menos até que a questão seja enfrentada pelo mérito junto ao Colegiado.
Posto isso, concede-se a liminar a fim de suspender atos de expropriação sobre o bem imóvel objeto da matrícula no 26.871, registrado no Cartório do 7o Ofício de Cuiabá-MT, nos autos do presente Cumprimento de Sentença no 0056988-13.2015.8.11.0041.
Comunique-se o juiz da causa com a urgência que o caso reclama.
Intimem-se.
Após, intimem-se os agravados para oferecer contraminuta.
Cuiabá, 26 de abril de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator